Tribunal: TJDFT
Processo: 0751719-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Roubos. Desclassificação para furto. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de roubo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a desclassificação do crime de roubo para furto.
III. Razões de decidir
3. A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo.
4. Se o apelante subtraiu os bens das vítimas mediante grave ameaça, ao simular portar arma de fogo, o crime é roubo e não furto.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 66, 157, 33, § 3o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449.697/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 21/06/2018, DJe 28/06/2018.